Tribunal: TJBA
Processo: 8001889-47.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001889-47.2021.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE MANOEL GERMANO

Advogado(s)
:
LUCIMARIO SANTOS FERREIRA

APELADO: TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
WILLAME JUNIOR GOMES RANGEL, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VENDA DIRETA DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO APERFEIÇOADO. FORÇA MAIOR. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por José Manoel Germano contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida contra Topvel Tropical Veículos e Peças Ltda. e General Motors do Brasil Ltda., cujo objeto era a entrega de veículo adquirido via programa de isenção fiscal para taxistas e o pagamento de indenizações por danos materiais e morais, sob o fundamento de não aperfeiçoamento do contrato de compra e venda e ausência de responsabilidade das rés diante da alegada força maior.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal gira em torno da natureza jurídica do "Pedido de Venda Direta", firmado entre o autor e a concessionária, e se sua existência configura vínculo contratual suficiente a ensejar responsabilidade civil das rés pela não entrega do veículo e pelos alegados danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada porquanto o recurso impugna os fundamentos essenciais da sentença.

Rejeitada também a impugnação à gratuidade de justiça, em razão da ausência de provas suficientes quanto à alteração da condição econômica do autor.

Não se configura contrato de compra e venda, pois o pedido de venda estava expressamente condicionado à aceitação da montadora, o que não se concretizou.

A ausência de vínculo contratual eficaz afasta o dever de indenizar.

A paralisação da produção automotiva em razão da pandemia de COVID-19 caracteriza hipótese de força maior, excludente de responsabilidade civil.

O autor não comprovou de forma objetiva e documental os prejuízos materiais e os lucros cessantes alegados.

A frustração do negócio, por não ultrapassar o campo dos meros aborrecimentos, não configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A formalização de pedido de venda direta de veículo automotor, condicionado à aprovação da montadora, não configura contrato de compra e venda aperfeiçoado. 2. A paralisação da cadeia produtiva em razão da pandemia da COVID-19 constitui força maior, excludente de responsabilidade civil. 3. A frustração decorrente da não concretização de tratativas preliminares não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 427, 393; CDC, art. 30; CPC, art. 1.010, III

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000075-08.2022.8.05.0036; TJ-SP, Apelação nº 1003440-92.2021.8.26.0505; TJ-RJ, APL nº 0008143-08.2021.8.19.0205

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8001889-47.2021.8.05.0244
, da comarca de Senhor do Bonfim em que figura como apelante
JOSÉ MANOEL GERMANO
e apelados a
TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
e a
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça